Tribunal: TJES
Processo: 0030038-94.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030038-94.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA e outros (3)

APELADO: ELEVADORES OTIS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE
COM ELEVADOR SOCIAL DO CONDOMÍNIO
.
RESPONSA
B
ILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA DO PRÉDIO
E
FABRICANTE DO ELEVADOR
.
DANO MATERIAL
.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA.
RECURSO
S

DE

Condomínio do Edifício Ilha de Madagascar,
Elevadores OTIS Ltda

e
Viga Empreendimentos Ltda
DESPROVIDO. RECURSO DE
Allianz Seguros S/A
DESPROVIDO.
1.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2
º,
3º
e 17
,
todos
do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.
A responsabilidade da
apelada
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.
Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.
2.
Apesar do juiz de origem, ao sanear o processo, tenha pontuado a ausência da relação de consumo, não há óbice que na sentença tenha revisto tal entendimento, com aplicação de institutos do Código de Defesa do Consumidor (como a responsabilidade solidária), tendo em vista que, em razão do não cabimento de agravo de instrumento contra aquela decisão, tal matéria não se encontrava preclusa.
3.
Compulsando os autos,
verifico que
o laudo pericial produzido
por empresa terceirizada, contratada
pelo requerente, aponta como causa do acidente vício oculto de fabricação do elevador.
4.
Não obstante as teses defensivas, em especial da fornecedora do elevador, busquem imputar o acidente à má conservação e deficiência da manutenção do equipamento,
as requeridas não foram capazes de elidir
a conclusão acerca do vício de fabricação
como causa da queda do elevador.
D
essa forma, entendo que a responsabilidade das requeridas, Elevadores OTIS Ltda e Viga Empreendimentos Ltda, deve ser mantida de forma solidária, assim concluiu o juízo de origem, tendo em vista que integraram a cadeia produtiva para a entrega do edifício com o elevador defeituoso.
5.
Em razão da responsabilidade solidária, não há se falar em repartição do dever de indenizar entre as requeridas Elevadores OTIS Ltda e Viga Empreendimentos Ltda,
devendo o valor inerente ao reparo do elevador ser indenizado solidariamente por ambas.
6.
Por outro lado, quanto ao dano moral, verifico não ser hipótese do seu acolhimento, tendo em vista a ausência de prova acerca da sua configuração, sobretudo porque não se está a apurar o abalo dos condôminos, mas do próprio condomínio. Neste passo, inexistiu
comprovação de abalo à honra objetiva do condomínio, razão pela qual tal pedido merece ser julgado improcedente.
7.
Por derradeiro, entendo não estar configurada a responsabilidade da seguradora, tendo em vista a ausência de cobertura securitária para o sinistro.
8.
RECURSO
S

DE

Condomínio do Edifício Ilha de Madagascar,
Elevadores OTIS Ltda
e Viga Empreendimentos Ltda
DESPROVIDO. RECURSO DE
Allianz Seguros S/A
DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos de Condomínio do Edifício Ilha de Madagascar, Elevadores OTIS Ltda e Viga Empreendimentos Ltda e a eles NEGAR PROVIMENTO e CONHECER do recurso de Allianz Seguros S/A e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0030038-94.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA, VIGA EMPREENDIMENTO LTDA, SUL AMERICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA GOULART PENTEADO - SP167884-A
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE MADAGASCAR

Advogado do(a) APELADO: CARLOS LUIZ ZAGANELLI FILHO - MG102318

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
s

interposto
s
por

Condomínio do Edifício Ilha de Madagascar, Allianz Seguros S/A,
Elevadores OTIS Ltda

e
Viga Empreendimentos Ltda

em face da r.
sentença
de
fl
s
.
335/
345

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
3ª
Vara
Cível de Vitória

que,

em a
ção
indenizatória,

julgou procedente
s
os pedidos autorais
para condenar as requeridas,
solidariamente,
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 84.835,98 (oitenta e quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), com juros e correção monetária a partir do desembolso, pela taxa SELIC.
As requeridas foram condenadas ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Na origem, o
condomínio ajuizou
ação indenizatória em face da construtora
do prédio
, da
fornecedora
de elevadores e
da seguradora,
na qual pretende o reconhecimento da responsabilidade civil da
s
empresa
s,

inerente ao acidente
com
o
elevador social
e, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenizações por
danos morais
e

m
ateria
is.

Diante das razões articuladas nos recursos
e da motivação adotada na sentença
, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar
a:
a) incidência do Código de Defesa do Consumidor; b) responsabilidade civil das requeridas; c) existência dos danos materiais e morais e d) cobertura securitária e limites do contrato.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2
º,
3º
e 17
,
todos
do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade da
apelada
em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Apesar do juiz de origem, ao sanear o processo, tenha pontuado a ausência da relação de consumo, não há óbice que na sentença tenha revisto tal entendimento, com aplicação de institutos do Código de Defesa do Consumidor (como a responsabilidade solidária), tendo em vista que, em razão do não cabimento de agravo de instrumento contra aquela decisão, tal matéria não se encontrava preclusa.

Assim também já entendeu a jurisprudência, entendimento com o qual coaduno, vejamos:

A decisão que rejeita o pedido de incidência do CDC não é agravável (artigo 1.015, V, CPC)- Não pode ser aplicada a taxatividade mitigada quando ausente o requisito da urgência - Não há que se falar em preclusão quando a decisão proferida não é agravável
[...] (TJ-MG - AC: 10000221604275001 MG, Relator: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

Compulsando os autos,
verifico que
o laudo pericial produzido
por empresa terceirizada, contratada
pelo requerente, aponta como causa do acidente vício oculto de fabricação do elevador, vejamos:

Em nossa opinião ocorreu um erro de fabricação que provocou um vício oculto. Além disso a execução dos rasgos oblongos na aba lateral do perfil deve ser revista, pois, a seção nesse ponto é muito solicitada e qualquer anormalidade na execução do rasgo pode ser fatal para o perfil.

Não obstante as teses defensivas, em especial da fornecedora do elevador, busquem imputar o acidente à má conservação e deficiência da manutenção do equipamento,
as requeridas não foram capazes de elidir
a conclusão acerca do vício de fabricação
como causa da queda do elevador.

Dessa forma, entendo que a responsabilidade das requeridas, Elevadores OTIS Ltda e Viga Empreendimentos Ltda, deve ser mantida de forma solidária, assim concluiu o juízo de origem, tendo em vista que integraram a cadeia produtiva para a entrega do edifício com o elevador defeituoso.

Em razão da responsabilidade solidária, não há se falar em repartição do dever de indenizar entre as requeridas Elevadores OTIS Ltda e Viga Empreendimentos Ltda, devendo o valor inerente ao reparo do elevador ser indenizado solidariamente por ambas.

Por outro lado, quanto ao dano moral, verifico não ser hipótese do seu acolhimento, tendo em vista a ausência de prova acerca da sua configuração, sobretudo porque não se está a apurar o abalo dos condôminos, mas do próprio condomínio.

Neste passo, inexistiu comprovação de abalo à honra objetiva do condomínio, razão pela qual tal pedido merece ser julgado improcedente.

Esse é o entendimento da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PROVIDO. 1) Os danos morais impingidos à pessoa jurídica são aqueles decorrentes exclusivamente de lesão a sua honra objetiva . O ato ilícito que enseja a reparação extrapatrimonial em favor de sociedade empresária é aquele que produz abalo à reputação e à credibilidade da empresa no mercado e/ou na comunidade em que atua, raciocínio que decorre das disposições do art. 52, do Código Civil vigente, e da Súmula nº 227, do STJ. 2) Não há sequer mínima prova de que a situação envolvendo o uso das garagens, dentro do condomínio apelante, tenha tomado uma dimensão social ou prejudicado, de qualquer modo, a imagem da construtora. A questão ficou restrita ao âmbito interno do prédio, sem qualquer repercussão coletiva ou social. 3) Recurso provido, para afastar a condenação do condomínio ao pagamento de danos morais em proveito da construtora. (TJ-ES - AC: 00548695220138080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

Por derradeiro, entendo não estar configurada a responsabilidade da seguradora, tendo em vista a ausência de cobertura securitária para o sinistro. Explico.

É da própria natureza do contrato de seguro a delimitação dos riscos cobertos a fim de que exista o equilíbrio atuarial entre o valor a ser pago pelo consumidor e a indenização securitária a ser paga pela seguradora, na eventual ocorrência do sinistro, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva.

A negativa de pagamento de indenização por parte da seguradora só se justifica nos casos em que o sinistro se enquadra perfeitamente na hipótese de risco excluído, caso contrário, estará obrigada a adimplir com o valor contratado.

A responsabilidade da seguradora está adstrita aos limites da cobertura prevista na apólice de fls. 135 v, sendo certo que a cláusula 12.3 delimita às hipóteses de não pagamento do prêmio,

que
incluí a hipótese analisada, senão vejamos:

12.3 Prejuízos Não Indenizáveis

Além dos riscos excluídos especificadamente descritos em cada cobertura e, salvo contratação de cobertura específica, este seguro não cobre:

12.3.1
Má qualidade, vício intrínseco não declarado, ou mesmo declarado, pelo segurado na proposta de seguro
;

12.3.2 Desanjarro mecânico, desgaste natural pelo uso, deteriorização gradativa, manutenção deficiente e/ou inadequada, operações de reparo, ajustamento e serviços de manutenção dos bens/interesses garantidos, erosão, corrosão, ferrugem, oxidação, incrustação, fadiga, fermentação e/ou combustão natural ou espontânea;

Conforme já exposto, a causa do sinistro decorreu de vício oculto de fabricação do elevador, hipótese expressamente excluída pelo contrato de seguro.

Além disso, ainda que se desconsidere a exclusão dos riscos contratados, conforme exposto, de simples análise do quadro de resumo da apólice, com as coberturas contratadas (fls. 135), pode ser verificada a ausência de cobertura securitária para o sinistro em questão.

Do exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s

interpostos por
Condomínio do Edifício Ilha de Madagascar,
Elevadores OTIS Ltda
e Viga Empreendimentos Ltda
e a eles
NEGO PROVIMENTO
.

Diante da sucumbência recíproca, condeno também o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), inerente ao pedido de indenização por dano moral julgado improcedente. As custas devem ser arcadas pelas referidas partes.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recursos interposto por
Allianz Seguros S/A

e a eles
DOU
PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos da inicial, razão pela qual condeno o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.